Tribunal: TJDFT
Processo: 0704352-90.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704352-90.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROBERTO CUPERTINO MARQUES DECISÃO Agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o agravante suspendesse a exigibilidade do crédito tributário concernente à incidência de ICMS sobre TUSD, TUST e encargos setoriais sobre o imóvel situado no Condomínio Belvedere Green, conjunto 11, casa 10, Jardim Botânico, Lago Norte. Aduz o recorrente que não existe risco ao resultado útil do processo. Assevera que essa controvérsia foi recentemente reconhecida pela 1a Seção do STJ que afetou o ERESP 1163.020 ao rito dos julgamentos repetitivos, determinando a suspensão nacional de todos os processos que discutem o tema, inclusive os que tramitam nos juizados especiais. Requer a concessão de medida de antecipação da tutela recursal para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso, mantendo-se incólume a cobrança do ICMS com a base de cálculo prevista na legislação tributária de regência, determinando-se a suspensão do processo em face da ordem do STJ. É o breve relatório, DECIDO. O art. 3o da Lei 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Não obstante o entendimento jurisprudencial majoritário de que a TUSD e a TUST não possam compor a base de cálculo do ICMS, a determinação para que o Distrito Federal proceda à suspensão da exigibilidade da cobrança esbarra no art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, que dispõe que não cabe medida liminar contra a Administração Pública que satisfaça no todo ou em parte o pedido final. Ressalte-se, outrossim, que a repercussão da matéria foi reconhecida pelo STJ, ao afetar o EResp. n. 1.163.020-RS, ao rito dos recursos repetitivos, com a determinação de suspensão nacional de todos os processos que discutem o tema, inclusive os que tramitam nos juizados especiais (tema 986). Assim, além de restar demonstrada, em cognição sumária, a plausibilidade das alegações do agravante, tem-se que o cumprimento da decisão agravada pode causar lesão grave de incerta ou de difícil reparação, sendo evidente o prejuízo à Fazenda Pública com a determinação de exclusão das parcelas de TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidentes sobre o fornecimento de energia elétrica. Desse modo, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2020. EDUARDO HENRIQUE ROSAS Relator